Tribunal: TJES
Processo: 5017457-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017457-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON ALVES DE LIMA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeita impugnação apresentada pelo executado e mantém a penhora sobre bem imóvel, indicado pelo exequente. O agravante alega que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisã
o
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel objeto da penhora se enquadra na condição de bem de família; (ii) estabelecer se a penhora deve ser afastada em razão da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel penhorado configura bem de família, conforme o art. 1º da Lei nº 8.009/90, que considera impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.

4.
A pequena propriedade rural familiar, mesmo constituída por mais de um terreno contínuo, é impenhorável quando a área total não ultrapassa quatro módulos fiscais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da Repercussão Geral (ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin).
A área do imóvel objeto da penhora
atende
ao limite territorial fixado no precedente do STF.

5.
Não há nos autos indícios que infirmem a alegação de que o imóvel é o único de propriedade do agravante, servindo como residência familiar, fato corroborado pelo endereço informado para citação e diligências exitosas.

6.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não é necessário provar que o imóvel seja o único de propriedade do devedor para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (REsp nº 1.762.249/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O imóvel que se enquadra como bem de família, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, é impenhorável, independentemente de ser o único bem de propriedade do devedor.

2.
A pequena propriedade rural familiar, desde que não ultrapasse o limite de quatro módulos fiscais, é impenhorável, conforme o Tema 961 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/12/2020 (Tema 961); STJ, REsp nº 1.762.249/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017457-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON ALVES DE LIMA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., FIBRIA CELULOSE S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

Trata-se de
recurso d
e agravo de instrumento interposto contra a
d
ecisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
C
ível,
Família, de Órfãos e Sucessões de Aracruz
, ES, que,
em
cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação
apresentada pelo executado
,
mantendo a penhora sobre o bem imóvel indicado pelo exequente
.

Em suas razões recursais,
o
agravante
alega
, em síntese,
(i)

que não deve permanecer a penhora sobre o bem, pois trata-se de bem de família,
cuja
impenhorabilidade
recai de forma automática
ex vi
do art. 1º da Lei n° 8.009/90
;
(ii)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da
decisão
.

Sob
o
ID 10919370
,
d
ecisão

deferi
n
do

a

antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a
suspensão
do
trâmite do feito de origem, até o julgamento definitivo do recurso
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

Pois bem.

Cinge-se o recurso
à
análise da (im)penhorabilidade
sobre o
bem
descrito às fls. 306/308 dos autos de origem
:
Córrego do Araponga, terreno legítimo com a área de 191.874,95m
2
(cento e noventa e um mil oitocentos e setenta e qu
atro
metros
e noventa e
cinco

centímetros
quadrados), contendo uma casa de
morada
e 15.000 covas de
café já velhos, no distrito de Piracema,
cadastrado no INCRA sob o código n°
8150200195699, área total 49,8 ha, módulo fiscal 20,0,
n° de módulos fiscais 2,49
,
tudo
conforme consta no auto de penhora de fl.
312
dos autos d
o cumprimento de sentença
nº 0001993-18.2010.8.08.0006
.

N
os termos
do
art. 1º da Lei 8.009/1990
considera-se
impenhoráveis os bens de família
no seguinte sentido
:

Art. 1º
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E para que seja considerado bem de família e receber o status de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 5º
d
a mesma lei, que faço questão de transcrever:

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

A
inda a
cerca do tema
,
o Supremo Tribunal Federal,
em recente oportunidade de julgamento do Tema 961 da Repercussão Geral,
consolidou entendimento no sentido de que:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (STF. Plenário. ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 961).

No caso dos autos, verifico haver probabilidade do direito alegado pelo executado quanto à impenhorabilidade, considerando que sua área total não ultrapassa o limite territorial estabelecida no precedente acima, mas possui apenas 2,49 módulos fiscais, conforme Certidão de Inteiro Teor do competente
Cartório
RGI
do 1º Ofício
(fls.
305 dos autos físicos
).

Ademais, não há indícios nos autos que infirmem a tese de que se trata do único imóvel

de propriedade do agravante, tendo sido, inclusive, o endereço indicado pela própria agravada para fins de citação, diligência exitosa como se extrai da Carta Precatória n° 001.10.001546-81 (cópia às fls. 181 dos autos de origem).

Por oportuno, destaco ainda entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é “
i
nafastável o entendimento desta Corte, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio. 2. "Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018)
[...]”
1

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada,
reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel em questão
.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 909.458/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.